Tribunal: STF
Processo: HC 246001
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus 199.895/RS, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/13) VOLTADA À INCITAÇÃO PÚBLICA À PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ARTIGO 286 C/C 217-A DO CÓDIGO PENAL), VENDA E EXPOSIÇÃO À VENDA, ASSIM COMO DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO, NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, DE ARQUIVOS CONTENDO PORNOGRAFIA E TORTURA INFANTOJUVENIL (ARTIGOS 241 E 241-A DA LEI Nº 8.069/90). PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.



    2. Na espécie, as investigações revelaram fortes indícios de que o agravante integra organizações criminosas que operam na "DarkWeb" e se dedicam ao abuso sexual infantil, empregando grave violência, tortura e crueldade, tendo sido apontado como proprietário, administrador e moderador dos fóruns denominados "HurtLand" (terra da dor) e "Yomi-no-Kuni" (terra dos mortos), os quais eram dedicados à comunicação, divulgação e compartilhamento de fotos e vídeos contendo extrema violência contra crianças e adolescentes, além da troca de experiências e relatos entre os membros do grupo. Aponta-se que os participantes chegaram a considerar a criação de um grupo com encontros presenciais, tendo sugerido a seleção de um local no interior de algum estado, para onde "pudessem levar as crianças e sodomizá-las". Por fim, relata-se um episódio em que o agravante teria instigado e incitado outro integrante da plataforma a cometer crime de estupro de vulnerável contra sua própria filha menor, com "síndrome de down", a evidenciar a personalidade deturpada do acusado.



    3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista gravidade concreta dos fatos criminosos, a qual acena muito fortemente para a periculosidade do acusado e demais envolvidos, destacando o papel crucial do agravante nas práticas delitivas, uma vez que não apenas consumia e publicava o material, mas também participava da criação, manutenção, gestão e operação da plataforma onde os crimes ocorrem, tendo se valido das redes obscuras na internet como forma de garantir sua impunidade e a daqueles que compartilham os materiais ilícitos com ele.



    4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.



    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento (doc. 2, pp. 48-49).



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta:



    [...] a submissão do paciente à custódia cautelar (marcada por severa restrição de liberdade) não recebeu fundamentação específica e idônea, de modo que o constrangimento ilegal restou evidenciado. Ao admitir a possibilidade de reiteração criminosa do paciente simplesmente em razão da sua função de administrador de fóruns da internet, o juízo de origem previu circunstância fática para a decretação da prisão preventiva inteiramente desprovida de fundamentos razoáveis e proporcionais.



    Nesse sentido, vê-se que a decisão que estabeleceu a prisão preventiva do paciente se limitou a considerar a sua função no cometimento de delitos cibernéticos. Assim, embora tenha tecido considerações sobre a gravidade concreta do delito, a decisão não levou em conta que, solto, o paciente não poderia voltar a praticar tais crimes, já que todos os meios para tanto foram indisponibilizados. De outra banda, deixou de levar em consideração condições subjetivas do Paciente que demonstram sua menor periculosidade ao corpo social.



    Bom frisar que se trata de Paciente primário, com emprego e residência fixa, sem qualquer anotação criminal em seu desfavor. Por outro lado as suposições quanto a possibilidade de continuar praticando crimes não foram adequadamente fundamentadas já que concretamente não há nenhum elemento possibilite adotar referida conclusão, mormente, por se tratar de paciente PRIMÁRIO, SEM QUALQUER ANOTAÇÃO CRIMINAL PRETÉRITA.



    Nestes termos, vê-se que a fundamentação de decreto de prisão preventiva com base em argumentos genéricos e inidôneos configura constrangimento ilegal passível de correção por esta Suprema Corte, de modo que a ilegalidade da prisão resta evidenciada e deve ser combatida pela concessão da ordem de Habeas Corpus. [...]. (Doc. 1, pp. 5-6).



    Ainda, ressalta:



    Nestes termos, não restaram evidenciadas razões decisórias suficientes para afastar a possibilidade de colocação do paciente em liberdade, vez que o decisum de decretação da prisão preventiva fundou-se apenas em argumentos genéricos e abstratos para a privação de liberdade do réu. Neste sentido, resta violado o artigo 5°, LXVI, da Carta Magna, vez que o paciente é mantido em cárcere cautelar sem que aja quaisquer justificativas do juízo competente para evitar o cerceamento de sua liberdade.



    Por tais razões, faz-se necessária o provimento deste writ no sentido da declaração de nulidade da prisão preventiva realizada e a imediata colocação do paciente em liberdade (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer que se “conceda a ordem liminarmente, nos termos do art. 192, do RISTF, para determinar a imediata soltura do paciente em razão de constrangimento ilegal contra ele exercido, e, no mérito, que seja confirmada a liminar” (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    O art. 312 do Código de Processo Penal (CPP) dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    Consta dos autos que o recorrente, ora agravante, encontra-se preso preventivamente, "sendo apontado pela Polícia Federal como líder de duas organizações criminosas, como criador e administrador de fóruns na DarkWeb (Hurt Land e Yomi-noKuni), supostamente voltadas à incitação pública à prática do crime de estupro de vulnerável (arts. 286 e 217-A do CP), venda e exposição à mercancia, assim como disponibilização e divulgação, na rede mundial de computadores, de arquivos contendo pornografia e tortura infanto-juvenil (arts. 241 e 241-A da Lei nº 8.069/90)." (e-STJ fl. 58).



    Conforme relatado na decisão agravada, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva do acusado, alegando-se a inexistência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    [...]



    No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia decretada pelo Juízo de origem e, transcrevendo os seus fundamentos, assim ponderou (e-STJ fls. 58/68):



    Por ocasião da análise do pedido liminar, assim decidi (2.1):



    "(...) Estabelecidas tais premissas, passo a analisar o caso concreto.



    3. Prisão preventiva de I F M. A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos ():



    Do pedido de prisão preventiva



    Das investigações



    As investigações tiveram início com base em informações prestadas à Polícia Federal por autoridades policiais do Reino Unido, coletadas no âmbito da operação criminal Influence.



     Segundo comunicou a polícia estrangeira, o usuário da internet vinculado ao IP 131.196.221.87 e ao e-mail ifm25@gmail.com figuraria na condição de proprietário e administrador do fórum da DarkWeb, denominado HurtLand, e, mediante o uso do nickname Boss, teria promovido, em 13/07/2023, às 17:37 UTC, a publicação, disponibilização e exposição à venda de arquivos de imagem e vídeo contendo cenas de pornografia e abuso de crianças e adolescentes.



    Com base nessas informações, a Força Tarefa de Investigações na DarkWeb da Polícia Federal (FTDW) apresentou a este Juízo o Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 004/2023 FT-DW CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF, cuja cópia vem encartada no evento 03 dos autos, trazendo fortes indícios sobre a integração do investigado I F M em organizações criminosas que operam na DarkWeb e se dedicam ao abuso sexual infantil com o emprego de grave violência, tortura e crueldade (conteúdo denominado Hurtcore).



    Consoante esclareceu a Polícia Federal, a DarkWeb representa uma pequena fração da DeepWeb e é dedicada, exclusivamente, à prática de crimes, dentre os quais se destaca a pedofilia (evento 03, INF1, fls. 07- 08):



    A Internet constitui um sistema global de redes de computadores interligadas, as quais utilizam um conjunto próprio de protocolos de comunicação (TCP/IP), com o objetivo de prover interconectividade e serviços aos usuários de todo o mundo. A parte da Internet chamada “visível”, também denominada de ClearNet ou SurfaceWeb, é composta de uma vasta quantidade de páginas Web, bancos de dados e servidores, que podem ser acessados através de navegadores tradicionais (como Google Chrome, Internet Explorer e Mozilla Firefox) e que podem ser localizados facilmente através de mecanismos de busca que indexam seus conteúdos.



    Por sua vez, a porção da Internet não acessível e não indexada pelos mecanismos de pesquisa é denominada de DeepWeb, a qual não necessariamente é insegura ou apresenta conteúdo ilícito, e inclui, por exemplo, bancos de dados protegidos de instituições bancárias, intranets de entes públicos ou privados, e áreas reservadas de páginas Web acessíveis mediante autenticação por meio de usuário e senha.



    A DarkWeb é considerada uma parte da DeepWeb e, portanto, refere-se a sites que não estão indexados e só podem ser acessados por navegadores especializados, congregando uma porção mais obscura da DeepWeb, uma vez que utiliza tecnologias que favorecem o anonimato e o sigilo. Destaca-se na DarkWeb a rede denominada Tor (“The Onion Routing”), a qual é acessível apenas através de um navegador específico, denominado “Tor Browser”, que pode ser facilmente baixado do site do projeto (“www.torproject.org”) e utilizado sem qualquer tipo de treinamento ou habilidades específicas.



    A rede Tor, presente na DarkWeb, utiliza uma sofisticada arquitetura de roteamento de tráfego e camadas de criptografia para garantir o anonimato dos usuários e serviços e o sigilo das comunicações. Em resumo, conforme ilustrado na Figura 2.1 adiante, toda comunicação entre um usuário (cliente) e um site destino (servidor), ou vice-versa, passa por um circuito (denominado “circuito Tor”) composto por 3 computadores distribuídos pela rede (denominados de “nós”), de modo que cada nó do circuito só consegue identificar os endereços IP dos nós vizinhos, tornando impossível o usuário identificar o endereço IP do site, e este identificar o endereço IP do usuário. Além disso, as mensagens originais trocadas entre o usuário e o site são cifradas em várias camadas, uma camada para cada nó do circuito, de modo que cada nó somente é capaz de decriptar a sua camada específica, impedindo a visualização das mensagens originais trocadas entre as pontas.



    Justamente nessa fatia da DeepWeb, denominada DarkWeb, é que veio delineada a atuação de I F M, na condição de proprietário, administrador e moderador do fórum (ou sala de bate-papo) denominado HurtLand (terra da dor), dedicado à comunicação, à divulgação e compartilhamento de fotos e vídeos contendo extrema violência contra crianças e adolescentes, além da troca de experiências e narrativas entre os membros integrantes do grupo.



    Os membros ou participantes são cuidadosa e meticulosamente admitidos por I F M a integrarem a plataforma, sendo necessário, como medida de segurança - especificamente contra infiltrações policiais -, que todos hajam já promovido o compartilhamento de 10 arquivos ou mais contendo material pedofílico.



    Os agentes federais envolvidos nas investigações lograram êxito em apurar a existência de, pelo menos, 32 participantes do fórum, estruturalmente ordenados e escalonados em diferentes níveis hierárquicos, em conformidade com as autorizações que possuem para interagir na plataforma. Assim, existem, no topo da pirâmide, os fundadores e administradores do fórum - um dos quais o investigado I F M -, seguidos pelos super moderadores, moderadores, doadores, contribuintes e, até mesmo, um programador destacado por I F M para desenvolver e implementar um sistema de segurança para o fórum (evento 03, INF1, fls. 14 e ss.).



    Uma vez que a polícia do Reino Unido vinculou o fundador e administrador de nickname Boss ao IP e ao e-mail de I F M, identificando-o, portanto, como membro posicionado no topo da cadeira hierárquica, foi possível demonstrar que ele foi responsável pela criação, implantação e administração do citado fórum HurtLand, no qual efetuou a postagem de 337 mensagens, criou 67 tópicos, e publicou ao menos 142 arquivos de abuso sexual infantil, apenas no período de atividade de maio a julho de 2023.



    Surgiram, ainda, no curso das investigações, indícios muito fortes que indicam ter I F M desenvolvido uma segunda sala de bate-papo, intitulada Yomi-no-Kuni (terra dos mortos), que, por sua vez, também conta com a participação de diversos membros - 31 no total -, igualmente escalonados em níveis hierárquicos semelhantes aos acima descritos.



    Pode-se perceber uma forte similaridade entre os layouts de ambos os fóruns, além de outros fatores que apontam para o fato de I F M gerenciar os dois, mas, em especial, há o fato de que o investigado postou, na sala HurtLand, um convite aos demais integrantes para que migrassem para o Yomi-no-Kuni, referindo expressamente que este último seria o sucessor do primeiro (evento 03, INF1, fl. 18):



    (...)



    Apontaram-se, ainda, indicativos de que a pessoa responsável pelo usuário Boss do fórum da DarkWeb “HurtLand”, no caso I F M, também seria responsável pelo usuário “Lucifer” do fórum “Yomi-noKuni”.



    A fim de confirmar a vinculação entre Lucifer@Yomi-noKuni e Boss@HurtLand, a autoridade policial representou pela infiltração policial, medida que foi autorizada nos autos n° 50749533220234047100, como única medida capaz de revelar a autoria delitiva, já que os membros do fórum, por razões de segurança e conhecedores da ilicitude dos atos que praticam, são conhecidos apenas por seus nicknames, de forma a ser impossível identificá-los sem que a polícia acessasse o fórum e mantivesse contato com seus integrantes.



    Após implementação e encerramento do prazo de 90 dias da ciência da medida, foi produzido documento policial (acostado a partir do evento 1, INF3 e peças seguintes) que contempla o resultado das diligências que findaram por confirmar que a pessoa responsável pelo usuário Lucifer@Yomi-no-Kuni é a mesma pessoa responsável pelo usuário Boss@HurtLand, a qual foi identificada no RAPJ nº 004/2023 FTDW/CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF como sendo I F M (CPF ...).



    No período entre 10/08/2023 a 31/01/2024, o investigado, mediante referido usuário (Lucifer) disponibilizou/publicou 15 mídias de abuso sexual infanto-juvenil no fórum "Yomi-no-Kuni", por meio de 07 publicações.



    Da Prisão Preventiva



    A prisão preventiva vem disposta nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal:



    (...)



    No caso em exame, no que se refere à autoria e à materialidade delitivas, estas vêm demonstradas pelos elementos até então reunidos pela Polícia Federal, os quais demonstram, portanto, a atuação de I F M à frente de organizações criminosas (art. 2º da Lei nº 12.850/13) voltadas à incitação pública à prática do crime de estupro de vulnerável (artigo 286 c/c 217-A do Código Penal), venda e exposição à venda, assim como disponibilização e divulgação, na rede mundial de computadores, de arquivos contendo pornografia e tortura infanto-juvenil (artigos 241 e 241-A da Lei nº 8.069/90).



    Veja-se, quanto ao ponto que, além do compartilhamento de material envolvendo pornografia infanto-juvenil nos fóruns, caracterizador da conduta prevista no art. 241-A da Lei 8.069/90, foi apurada a possível prática dos outros delitos acima citados.



    Com efeito, no que se refere ao delito disposto no art. 2º da Lei nº 12.850/13, rememora-se que foram identificados pelo menos 32 participantes do fórum, estruturalmente ordenados e escalonados em diferentes níveis hierárquicos, de acordo com as autorizações que possuem para interagir na plataforma. Assim, I F M estaria no topo da pirâmide, ao lado de outros fundadores e administradores dos fóruns. Na sequência, haveria os super moderadores, moderadores, doadores, contribuintes e, também um programador destacado por I F M para desenvolvimento de sistema de segurança do ambiente de troca de arquivos, onde disponibilizam, há quase 1 (ano), ou seja, de forma estável, farto material pornográfico envolvendo menores de idade, em especial de conteúdo violento ("hurtcore").



      Relativamente ao art. 286 c/c art. 217-A, do Código Penal, cumpre citar episódio em que I F M instiga e incita outro integrante da plataforma à prática do crime de estupro de vulnerável, incentivando-o a cometer abuso contra sua filha menor, com síndrome de down (evento 03, INF2, fls. 28 e 29).



    No que toca ao delito disposto artigos 241 da Lei nº 8.069/90 verificou-se a aparente circulação de criptomoedas entre os participantes do fórum, seja no recebimento delas a título de doação para o incremento da plataforma, seja na sua utilização como pagamento pela compra e venda de material pedofílico, havendo, inclusive, expressa menção de I F M à existência de um marketplace (evento 03, INF1, fls. 23-24). Ressalte-se que as penas máximas cominadas aos delitos acima superam, em conjunto, o patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, o que preenche o requisito do art. 312, I, do Código de Processo Penal.



    Resta avaliar, portanto, se a segregação cautelar se justifica como forma de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal. E, nesse passo, compulsando os elementos disponíveis nos autos, entendo que a prisão preventiva é medida que se impõe, principalmente como garantia da ordem pública, diante do risco concreto e contemporâneo que a manutenção de sua liberdade acarreta à sociedade. Vejamos.



    De pronto, sobreleva referir a gravidade acentuada das condutas, as quais envolvem abuso sexual com o emprego de grave violência, tortura e crueldade contra menores impúberes.



    A propósito, um dos vídeos, dividido em cinco fragmentos, quiçá o mais repulsivo entre todos, foi postado pelo investigado em ambos os fóruns (HurtLand e Yomi-no-Kuni) e é intitulado de Daisy`s Destruction Intro, Daisy`s Destruction 1, Daisy`s Destruction 2, Daisy`s Destruction 3 e Daisy`s Destruction 4. Nele, há cenas de sadismo e tortura em detrimento de um menor impúbere. A mídia gerou bastante repercussão entre os membros de ambos os fóruns, que manifestaram vontade de produzir uma regravação, ou remake, do vídeo, valendo-se de criança diversa, porém retratando sua morte ao final (evento 03, INF1, fl. 33):



    (...)



    Os participantes chegam a cogitar a criação de um grupo com encontros presenciais. Sugerem que fosse selecionado um local, no interior de algum Estado, para onde pudessem levar as crianças e sodomizá-las. Discutem, todavia, de que forma manter a segurança dos participantes. No trecho a seguir, o usuário de nickname Papa44@HurtLand, no tópico “Grupo de orgias infantis e tortura de meninas”, afirma que se não for possível machucar ou matar uma criança, ele prefere alguma outra opção, declarando ainda que “adoraria arrancar um olho de uma garotinha viva ou fazê-la comer suas fezes” (evento 03, INF1, fl. 32):



    (...)



    Além disso, cabe referir episódio, já mencionado anteriormente, em que I F M encoraja membro do grupo à prática do crime de estupro de vulnerável, incentivando-o a cometer abuso contra sua filha menor, com síndrome de down. Diante de tal ótica, percebe-se que a prisão preventiva é justificada para proteger potenciais vítimas de futuros abusos, já que é concreto o risco de que o investigado leve a efeito intenções delitivas como essas, visto manter relação próxima com crianças em seu meio familiar, na medida em que convive com o filho e o sobrinho de sua companheira.



    Nesse contexto, vejo como claro o receio de o investigado, em sendo mantido em liberdade, vir a colocar em risco a ordem pública, à vista da gravidade dos delitos e do risco de reiteração delitiva, já que, muitas vezes, a pedofilia é uma condição psicológica complexa que resulta em comportamentos repetidos. Portanto, a prisão preventiva é justificada para proteger potenciais vítimas de futuros abusos.



    Outrossim, de se frisar o papel decisivo de I F M nas práticas delitivas, pois não apenas consome e publica o material, como também participa da criação, manutenção, gestão e operação da plataforma onde os crimes ocorrem, condutas essas que vêm se estendendo ao menos desde maio/2023.



    Percebe-se, também, que I F M, não só difunde os arquivos espúrios, como também o faz valendo-se de redes obscuras na internet, como forma de assegurar a sua impunidade, bem assim daqueles que com ele compartilham os materiais ilícitos.



    Diante disso, tenho como adequada ao caso a prisão preventiva, evitando-se, assim, que, mantido em liberdade, possa o investigado dar continuidade aos delitos, de altíssima periculosidade e reprovação social.



    Quanto à fixação de medidas cautelares, entendo que não se mostram adequadas, nos termos do art. 282, II, do CPP, frente à gravidade do crime, em razão de todos os elementos já expostos.



    Ante o exposto, expeça-se mandado de prisão, somente publicando o documento no BNMP após cumprimento da diligência.



    Intimem-se.



    Na audiência de custódia foi garantido, a pedido da defesa, que se mantivesse o custodiado em cela apartada para garantir sua segurança, mantendo-se a preventiva (21.2). Posteriormente, a defesa ingressou com o Pedido de Liberdade Provisória Com ou Sem Fiança nº 50134212320244047100, assim denegado (processo 5013421-23.2024.4.04.7100/RS, evento 9, DESPADEC1):



    (...)



    Veja-se que os aspectos indicados pela Defesa, relacionados à manutenção de residência fixa, ocupação lícita, bem como ao não preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar já foram sopesados por ocasião da decisão que decretou a segregação cautelar do investigado.



    A propósito, convém referir que a manutenção de residência fixa e ocupação lícita não consistem fatores que obrigatoriamente devem ensejar a soltura, mesmo porque, a partir dos elementos acostados aos autos percebe-se que o estabelecimento de domicílio definitivo e o exercício de atividade laboral lícita não obstaculizaram as condutas criminosas supostamente perpetradas pelo acusado. De se frisar que, para o cometimento dos delitos em apuração, basta ao investigado acesso à internet e ao fórum onde as postagens espúrias são realizadas. Por oportuno, não se pode ignorar o modo de execução dos delitos como fator preponderante para delimitação acerca da possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas alternativas à prisão. Ora, como pertinentemente ponderado pelo Ministério Público Federal, por serem crimes praticados através da internet, qualquer medida de restrição de mobilidade se mostraria inócua, tendo em vista que mesmo em sua residência o investigado poderia continuar a prática delitiva, ou mesmo alterar e apagar provas porventura ainda não localizadas pela autoridade policial.



    A defesa sustenta, ainda, que, conforme declaração do acusado – E 21 – denota-se que a integridade pessoal do acusado está sob risco no ambiente carcerário. Frise-se que não há sentença condenatória com trânsito em julgado contra si e, ainda assim, o Estado está colocando o agente em meio à massa carcerária, no reconhecido estado de coisas inconstitucional, com risco grave de dano irreversível à sua vida e integridade física. É evidente que qualquer dano sofrido por I F M nesse contexto ensejará a responsabilidade do Estado.



    Tal contexto, contudo, já foi avaliado por ocasião da audiência de custódia, quando o investigado, indagado acerca das possíveis ameaças, pressões que teria sofrido, negou o fornecimento de mais dados para apuração. De qualquer sorte, acolhendo o requerimento defensivo, o Juízo determinou a expedição de ofício à autoridade custodiante, reforçando a necessidade de garantia da segurança pessoal e da integridade física do custodiado.



    Dessa forma, mantenho a a prisão preventiva de I F M.



    Intimem-se.



    Nada sendo requerido, baixem-se os autos.



    A defesa alega que a prisão preventiva não preenche os requisitos legais, especialmente porque a liberdade provisória do paciente não ofereceria riscos à sociedade; afirma não haver plausibilidade na indicação de que o paciente seria líder de organização criminosa, sendo o encarceramento medida extrema e desproporcional; pede a substituição da preventiva pela proibição de acesso às redes sociais e monitoramento eletrônico.



    No entanto, as alegações da defesa contrariam alguns fatos extraídos dos autos, demonstrados pelo levantamento de provas pela autoridade policial. Em primeiro lugar, os fóruns na Darkweb aparentemente administrados e controlados pelo paciente apresentam conteúdo extremamente reprovável, o que é exemplificado no extenso Relatório Policial (processo 5074896- 14.2023.4.04.7100/RS, evento 7, REL_MISSÃO_POLIC2 e evento 7, REL_MISSÃO_POLIC3) especialmente por imagens constantes nas fls. 49-60 (7.2).



     Ademais, lendo-se as conclusões do relatório em questão salta aos olhos a necessidade de se manter a prisão preventiva de I F M, ante o grave risco de reincidência que a liberdade do paciente poderia significar. Cito algumas passagens importantes do documento policial (processo 5074896-14.2023.4.04.7100/RS, evento 7, REL_MISSÃO_POLIC3, fls. 69 e ss.):



    (...)



    O juízo originário já assegurou da melhor forma possível que a permanência do acusado em estabelecimento penal não coloque em risco sua integridade física, evidenciando-se também que, pelo aparente comportamento do paciente, há necessidade da preservação da integridade física de menores que, com a sua liberdade, estariam sob risco.



    Embora o sistema prisional brasileiro enfrente constante crise, o que não se pode admitir é a liberdade de pessoa que representa risco iminente a menores, o que se pode inferir pelos dados constantes nos autos, sob pena de, a pretexto de proteger o suspeito, penalizar inocentes.



    Em situações que tais, o Estado tem o dever de sopesar os riscos e fazer o possível para proteger a integridade física de ambos, do investigado e das vítimas em potencial, com prioridade para estas, segundo o ECA. Note-se que a primazia da vida e da segurança da criança e do adolescente é prevista em lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nos seguintes termos:



    (...)



    Assim sendo, deve o Estado buscar a proteção do investigado, mas priorizando, conforme decorre da lei e da Constituição, a segurança da criança e do adolescente.



    Ademais, a necessidade da prisão preventiva em casos similares já foi objeto de apreciação tanto pelo STJ quanto por esta Corte, cabendo a citação dos excertos abaixo, por pertinentes:



    (...)



    Assim sendo, não se observa qualquer demasia na decretação da prisão preventiva do paciente, para preservação da ordem pública, devendo ser observada, tanto quanto possível, a separação do paciente em relação a outros detentos como medida de preservação de sua integridade física, conforme garantido até o momento pelo juízo originário.



    Preenchidos, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, os crimes em questão devem receber tratamento adequado também em sede cautelar.



    4. Conclusão e dispositivo.



    Desta forma, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nas condições supramencionadas, não verifico qualquer tipo de desproporcionalidade na medida adotada pelo MM. Juízo a quo ou necessidade de imediata revisão por parte deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Entendo, ao menos por ora, pela higidez da prisão preventiva contestada. Isso posto, indefiro a liminar postulada.



    Intime-se. Ao Ministério Público Federal para parecer.



    Após, retornem conclusos para julgamento definitivo."